Tribunal: TJBA
Processo: 0758654-96.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0758654-96.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA GARDENIA DA ROCHA MARIANO Advogado(s): 17IZ ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITO DE ISS. VALOR BAIXO. PARALISAÇÃO POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS/CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E ECONOMICIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal (débito original de R$ 1.002,16) sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em razão da ineficácia processual prolongada, da ausência de bens penhoráveis e do baixo valor da causa. O apelante buscava o prosseguimento da execução alegando que o valor atualizado do débito supera o limite legal municipal. II. Questão em discussão Verificação da legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor que se encontra paralisada por longo período sem citação ou localização de bens, à luz do princípio constitucional da eficiência e das normas de gestão processual do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 1. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima para débitos de baixo valor quando há constatação de alongada falta de movimentação útil e ausência de citação ou bens penhoráveis, o que demonstra a ineficácia do prosseguimento e a desnecessidade econômica da intervenção judicial. 2. A tese firmada no Tema 1184 do STF é vinculante e estabelece que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa". 3. A Resolução CNJ nº 547/2024 institui medidas de tratamento racional e eficiente, prevendo a extinção de execuções fiscais de baixo valor (Art. 1º, § 1º) quando há inércia processual por mais de um ano sem localização de bens ou citação, o que, no caso, justifica a manutenção da sentença. 4. O valor baixo do débito originário e o quadro fático de inefetividade da cobrança processual, decorrente da falta de bens por um longo período, preponderam sobre o valor atualizado para fins de aferição do interesse de agir, priorizando-se a economicidade e a gestão racional do acervo do Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: "A extinção da Execução Fiscal de baixo valor, paralisada por longo período devido à ausência de citação ou localização de bens penhoráveis, é legítima por falta de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput) e às diretrizes do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0758654-96.2015.8.05.0001 , da Comarca de Salvador, sendo apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, apelado, MARIA GARDÊNIA DA ROCHA MARIANO, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.